Tribunal: CARF
Processo: 17933.720278/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720278/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.654 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ESPACO EDUCACIONAL VIEIRA CABRAL LTDA
- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que estejam com a exigibilidade
suspensa não pode ser utilizada para determinar a exclusão do Simples
Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-29.657, de 21 de julho de
2014, da 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720278/2013-00
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720278/2013-00

Trata-se de manifestação de inconformidade, de 27/03/2013, ao Termo de
Indeferimento (pedido em 24/01/2013, fl. 16) da Opção pelo Simples Nacional –
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da
Lei Complementar no 123/2006.
2. O motivo do indeferimento foi existência de débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não estava suspensa:
35112104-8
35448345-5
35448347-1
35448348-0
39276794-5
40613304-2
55690516-4
35112103-0
35112105-6
35583586-0
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/04, em
27/03/2013, através da qual vem alegar que as pendências foram parceladas, conforme
documentos de fls. 05/109, o que tornaria suspensa a exigibilidade dos aludidos débitos.
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo indeferimento da inclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/08/2014 (e-fls. 191) e
apresentou recurso voluntário que foi postado no dia 28/09/2014 (e-fls. 200 e 201), com os fatos
e fundamentos abaixo:
Dos 10 (dez) débitos apontados como motivadores do indeferimento da inclusão
da Recorrente no Simples, a DRJ manteve o indeferimento apenas em razão do débito no
35448345-5, que, segundo afirma, não estaria com a exigibilidade suspensa. Contudo, defende
que tal fato não é verdade, conforme pode ser comprovado pela documentação juntada com a
manifestação de inconformidade.
A Recorrente fez a opção de inclusão de todos os seus débitos com a RFB e a
PGFN, incluindo o débito 35448345-5, no parcelamento da Lei no 11.941/2009 e cujos
pagamentos estão rigorosamente em dia.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720278/2013-00

Por fim, requereu a reforma do acórdão da DRJ para o fim de deferir a inclusão
da Recorrente no Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente informa que, aos 24/01/2013, solicitou a sua inclusão no Simples
Nacional, contudo teve pleito negado em razão de diversos débitos, lista abaixo:
1)Débito: 35112104-8
2)Débito: 35448345-5
3)Débito: 35448347-1
4)Débito: 35448348-0
5)Débito: 39276794-5
6)Débito: 40613304-2
7)Débito: 55690516-4
8)Débito: 35112103-0
9)Débito: 35112105-6
10)Débito: 35583586-0
Em sua manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, a Recorrente
declara que os débitos estavam suspensos em razão de parcelamento, visto que todos os seus
débitos foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.491/2009.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a inclusão e
permanência no Simples Nacional de empresas que tenham débitos com a Receita Federal, INSS
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
No caso em análise, conforme se depreende das declarações da Recorrente, ela
alega ter parcelado todos os débitos que não haviam sido quitados.
A DRJ, através do julgamento da manifestação de inconformidade, reconheceu
que a maioria dos débitos motivadores do indeferimento de inclusão no Simples Nacional
estavam com a exigibilidade suspensa, contudo fundamentou que o débito 35448345-5
permanecia em aberto, visto ter a Recorrente desistido do parcelamento no qual estava inserida.
No Recurso voluntário, a Recorrente declarara que o débito 35448345-5 foi objeto
de parcelamento ordinário, contudo, em setembro de 2009, em razão da opção da Recorrente
pelo parcelamento do débito previsto na Lei no 11.941/2009, houve, obrigatoriamente, a
desistência do citado parcelamento ordinário, em razão do disposto no art. 39, § 19, I, da citada
norma.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720278/2013-00

De fato, nos autos do processo verifica-se ter a Recorrente acostado o Recibo de
Desistência do parcelamento referente ao débito em análise datado de 02/09/2009 (e-fls. 34 e
35). Acrescenta-se ainda que há nos autos provas que corroboram a tese da Recorrente de que
todos os débitos da mesma foram incluídos no Parcelamento da Lei no 11.941/2009, conforme se
depreende dos documentos às e-fls. 30 – Consulta de eventos; 32 e 33 – Recibo da Declaração de
Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei no 11.941/2009, ainda e-fls. 103 que
demonstra o pedido de inclusão no parcelamento da totalidade dos débitos realizado em
31/10/2012.
A DRJ, ao manter o indeferimento da inclusão no Simples Nacional, fundamentou
que da análise dos documentos juntados pela Recorrente, concluiu que o débito 35448345-5 não
estaria suspenso, contudo não demonstrou quais documentos levaram a essa conclusão.
Pelo que foi colacionado na manifestação de inconformidade, não há como
concluir ter a Recorrente excluído do parcelamento da Lei no 11.941/2009 o débito ora em
debate. Pelo contrário, os documentos relacionados ao dito parcelamento demonstram que a
totalidade dos débitos da Recorrente foram incluídos e, na data do pedido de inclusão no Simples
Nacional, a mesma estava com o parcelamento em dia.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital